Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-20.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO.
I – Desnecessária a realização de nova perícia, pois a matéria litigiosa foi devidamente esclarecida no laudo judicial, o qual também respondeu a todos os quesitos formulados, art. 480 do CPC. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
II – A pericial judicial concluiu que o apelante-autor não padece de sequelas de natureza incapacitante para a sua profissão, razão pela qual é improcedente o pedido de percepção do auxílio-acidente, art. 86 da Lei 8.213/91.
III – Comprovada satisfatoriamente a ausência de incapacidade laboral, é inaplicável o invocado princípio in dubio pro misero.
IV - Apelação desprovida.